Tribunal: CARF
Processo: 10880.916648/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Sousa Bispo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.916648/2008-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.146 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
KHORTY WHITE AUDITORIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2001
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe à Recorrente o ônus de provar o direito creditório alegado perante a
Administração Tributária, em especial no caso de pedido de restituição
decorrente de contribuição recolhida indevidamente.
DCOMP. DÉBITO CONFESSADO EM DCTF. INEXISTÊNCIA DE
PAGAMENTO INDEVIDO.
Sem a apresentação de elementos de provas hábeis e suficientes para
comprovar a certeza e liquidez do direito creditório, decorrente de suposto
pagamento e declaração indevida de COFINS, não há que se falar em
pagamento indevido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Maysa
de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim,
Paulo Regis Venter (suplente convocado), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (suplente
convocada), Thais de Laurentiis Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a
conselheira Cynthia Elena de Campos, substituída pela conselheira Maria Eduarda Alencar
Câmara Simões.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.916648/2008-51
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.146 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.916648/2008-51

Conforme narrado nos autos, o caso trata de pedido de restituição de Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social –COFINS, com compensações atreladas, paga
indevidamente em 14/09/01.
A Autoridade Fiscal, por meio de despacho decisório emitido em 26/08/08,
indeferiu o pedido sob o fundamento de que o DARF por meio do qual teria ocorrido o
pagamento a maior ou indevido teria sido integralmente utilizado para a quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
Em sua manifestação de inconformidade, a impugnante abordou os seguintes
aspectos:
i)
Tendo efetuado pagamento a maior de contribuições federais, utilizou o
direito previsto no art. 165, inciso I, do CTN;
ii)
Nulidade do despacho decisório;
iii)
Utilizou o pagamento a maior para recolhimento de impostos e
contribuições administrados pela SRF, conforme art. 66, da Lei n°
8.383/91 e legislações posteriores, através do PER/DCOMP;
iv)
Atualizou este crédito, de acordo com o § 4°, do art. 39, da Lei
n°9.250/1995;
v)
Não procede a alegação de que não resta crédito disponível, uma vez que o
DARF utilizado, a DCTF referente ao 4° trim/2001, e a DIPJ referente ao
exercício de 2002, confirmam a existência do crédito; e
vi)
Requer o cancelamento do Despacho Decisório; que o pedido de
compensação seja homologado; e que a requerente seja liberada de todas
as suas imputações.
Ato contínuo, a DRJ – SÃO PAULO I (SP) julgou a manifestação de
inconformidade do contribuinte, nos termos sintetizados na ementa do acórdão recorrido, a
seguir transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Somente se reputa nulo o despacho decisório nas hipóteses previstas no
art. 59, II, do Decreto n° 70.235/1972.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. COMPETÊNCIA
Compete As Turmas das Delegacias da Receita Federal do Brasil de
Julgamento - DRJ apreciar a manifestação de inconformidade contra o
não reconhecimento de direito credit6rio ou a não-homologação da
compensação, e não outros assuntos, como imputações impostas ao
contribuinte.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2001
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.146 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.916648/2008-51

DIPJ/DCTF. RETIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA.
A retificação da declaração pela contribuinte, que exclui o valor devido
da COFINS originariamente informado, não é pressuposto para
reconhecimento do indébito relativo ao saldo credor. Incumbe ao sujeito
passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da existência
do crédito declarado, para possibilitar a aferição de sua liquidez e certeza
pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO.
NÃO
COMPROVAÇÃO. EFEITO.
A falta de comprovação do crédito objeto da Declaração de
Compensação
apresentada
impossibilita
a
homologação
das
compensações declaradas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Credit6rio Não Reconhecido
Em seguida, devidamente notificada, a recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Neste recurso, a empresa suscitou as mesmas questões de mérito, repetindo os
mesmos argumentos apresentados na sua manifestação de inconformidade. Acrescentou aos
autos documentação contábil visando provar a liquidez e certeza do crédito pleiteado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
A lide trata de direito creditório da Recorrente decorrente de suposto pagamento
de Darf a maior de COFINS ocorrido em 14/09/01. Visando utilizar o suposto crédito, a
Recorrente
apresentou
Declaração
de
Compensação
(PER/DCOMP
no
11575.07155.130204.1.3.04-792) que foi indeferida pela Autoridade Tributária sob o argumento
de que inexistia crédito disponível relativo ao referido DARF, o que impediu a homologação da
compensação.
No mérito, alega a Recorrente que o crédito de COFINS decorre de pagamento
indevido. Afirma que, mesmo que a DCTF retificadora e a DIPJ/2002 tenham sido enviadas após
a emissão do despacho que indefere a compensação, isso não deveria prejudicar o
aproveitamento do crédito pela recorrente que efetivamente suportou o pagamento do tributo em
montante superior à sua apuração, uma vez que resta demonstrado nessas declarações que não
constavam débitos da COFINS no período.
Além disso, a fim de provar o pagamento indevido, na impugnação, juntou aos
autos o DARF utilizado e a PERDCOMP,. Em sede de recurso voluntário, acrescentou aos autos
o espelho do Livro Razão referente à conta contábil 224 1.1.02.015 - COFINS A COMPENSAR
(e-fls.113).
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.146 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.916648/2008-51

Contudo, entendo não caber razão à recorrente.
Como se sabe, é entendimento pacificado neste Colegiado que cabe à Recorrente
o ônus de provar o direito creditório alegado perante a Administração Tributária, conforme
consignado no Código de Processo Civil (Lei no5.869/73), vigente à época, e adotado de forma
subsidiária na esfera administrativa tributária:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
A obrigação de provar o seu direito decorre do fato de que a iniciativa para o
pedido de restituição ser do contribuinte, cabendo à Fiscalização a verificação da certeza e
liquidez de tal pedido, por meio da realização de diligências, se entender necessárias, e análise da
documentação comprobatória apresentada. O art. 65 da revogada IN RFB no 900/2008 esclarecia:
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento do
direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito,
inclusive arquivos magnéticos, bem como determinar a realização de diligência fiscal
nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de
sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
Ressalte-se que normas de semelhante teor constam em legislação antecedente,
conforme IN SRF 210, de 01/10/2002,IN SRF 460 de 18/10/2004, IN SRF 600 de 28/12/2005.
No presente recurso, a empresa alega que houve pagamento indevido relativo à
COFINS e erro no preenchimento da DCTF no mesmo montante, devidamente retificada
posteriormente a ciência do despacho decisório. Como já afirmado, para comprovar o seu direito
apresentou, além das retificações da DCTF e DIPJ/2002, a PERDCOMP, DARF utilizado e o
espelho do Livro Razão referente à conta contábil 6304 1.1.02.012 - COFINS A COMPENSAR
(e-fls.131).
Entendo que no caso concreto a empresa não cumpriu com a sua obrigação de
comprovar o direito creditório por meio de documentação hábil e suficiente. Apenas os
documentos apresentados não são suficientes para comprovar a certeza e liquidez do crédito em
questão.
A Recorrente, a fim demonstrar a disponibilidade do valor supostamente pago a
maior, deveria ter demonstrado o erro na apuração da COFINS no período em questão por meios
hábeis (a exemplo dos livros contábeis, livros fiscais, mapas de apuração, etc), sobretudo que
não auferiu receitas tributáveis pela contribuição em comento, de forma que ficasse comprovado
inequivocamente a exatidão dos valores utilizados e a apuração da contribuição, nos termos do
art.16 do Decreto no70.235/72. Apenas, a DIPJ/2002 retificada com valores zerados da
contribuição e o espelho contábil do Razão da conta contábil 6304 1.1.02.012 - COFINS A
COMPENSAR (e-fls.131) não se mostram como provas adequadas para comprovar as receitas
auferidas pela empresa e, consequentemente, atestar a certeza e liquidez do crédito.
Assim, a apresentação de elementos de prova que não são hábeis e suficientes
para comprovar o erro na apuração da contribuição leva a não comprovação da certeza e liquidez
do direito creditório pleiteado e ao indeferimento do crédito por insuficiência probatória,
devendo ser mantida a decisão recorrida que não confirmou a homologação da compensação.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.146 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.916648/2008-51

Pedro Sousa Bispo

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital